Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA. MULTA. DESCUMPRIMENTO. LIMITE MÁXIMO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto nos autos da ação de conhecimento (processo no 0722488-58.2022.8.07.0003), contra decisão que deferiu a tutela de urgência para que o banco requerido se abstenha de manter o desconto mensal no valor de R$ 138,54, no benefício previdenciário da agravada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00. 1.1. O agravante afirma que é indevida a fixação de multa diária, o que não corresponde com o tipo de obrigação, que é mensal. Afirma que a multa é excessiva, haja vista que o valor arbitrado pelo juiz é elevado e sem qualquer justificativa. Diz que não foi estabelecida uma limitação de dias-multa o que pode ocasionar diversos prejuízos.
2. Na origem, trata-se de ação de conhecimento proposta em desfavor do banco agravante em que a parte autora afirma que no mês de abril de 2022, em uma conferência ao extrato de sua conta bancária referente ao seu benefício previdenciário, verificou que estavam ocorrendo alguns descontos referentes a empréstimos consignados feitos sem sua anuência. 2.1. As astreintes fixadas pelo juiz dizem respeito à multa diária, e não a multa única, a ser aplicada em cada descumprimento da decisão. 2.2. O instituto da multa para a efetivação da tutela específica, com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 2.3. Concretamente, a multa foi estipulada na decisão agravada por dia de descumprimento para estimular a parte requerida a adimplir a obrigação determinada pelo juízo no provimento interlocutório.
3. De acordo com o art. 139, IV, do CPC, que permite ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3.1. Já o art. 537 do mesmo instituto prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial.
4. A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 4.1. No caso, a decisão agravada consignou que, ainda que ainda não evidenciada a probabilidade do direito alegado, os descontos na folha de pagamento da agravada foram comprovados, e que somente será possível atestar a procedência dos descontos após a contestação. 4.2. Ademais, o agravante, não impugnou especificamente os fundamentos aptos à redução da imposição da multa arbitrada. 4.3. Nesse contexto, deve ser mantida a decisão e, por consequência, desprovido o presente agravo de instrumento, seja porque a majoração da astreinte guarda proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da demanda, seja porque não há nulidade na falta de fixação de um valor limite, na medida em que, no caso de excesso, o mesmo poderá ser controlado pelo Juízo de origem, de ofício ou por provocação das partes.
5. Agravo de instrumento improvido.